Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712932-07.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA LUCIA BIANCA DE ALMEIDA MEIERFELDT contra o v. acórdão exarado sob o ID 49339601, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49740004, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 às 09:54:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora